Tribunal: TJSP
Processo: 1007662-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Tutela cautelar antecedente – AIIM – Débito tributário não inscrito – Seguro garantia – Certidão positiva com efeitos de negativa – Expedição – CADIN – Restrição – Afastamento– Possibilidade:

– O seguro garantia não acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito, porque não equiparado ao depósito do montante integral e às outras hipóteses legais, mas é suficiente para

Ementa:
PROCESSO
Tutela cautelar antecedente – AIIM – Débito tributário não inscrito – Seguro garantia – Certidão positiva com efeitos de negativa – Expedição – CADIN – Restrição – Afastamento– Possibilidade:

– O seguro garantia não acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito, porque não equiparado ao depósito do montante integral e às outras hipóteses legais, mas é suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e obstar a inclusão do débito no CADIN.